Tribunal: TJMT
Processo: 0005935-84.2016.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005935-84.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 060.929.014-20 (APELANTE), LUIS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005935-84.2016.8.11.0064

APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES NA SUA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA,
DE OFÍCIO
, EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando o cometimento do crime de roubo majorado está demonstrado pelo conjunto probatório angariado nos autos.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da reprimenda corpórea imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005935-84.2016.8.11.0064

APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
JÚLIO CÉSAR DA SILVA CAVALCANTE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 5935-84.2016.811.0064 – Código 644981), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [roubo simples, na sua forma tentada].

O apelante requer sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória para a condenação [doc. digital n. 93501466].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzido pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 93501469].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso

[doc. digital n. 97757977].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005935-84.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
JÚLIO CÉSAR DA SILVA CAVALCANTE
a prática do crime de
roubo simples, na sua forma tentada [artigo 157,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada
:

“[...] no dia 21/6/2016, por volta das 22h, na Rua Bahia, Bairro Planville, nesta cidade, o denunciado JULIO CESAR DA SILVA CAVALCANTE, mediante grave ameaça e violência exercida com uma faca, tentou subtrair para si, com ânimo de assenhoramento definitivo, 1 bolsa feminina, avaliada em R$ 80,00 pertencente à vítima Luiz Henrique Lopes dos Santos, contudo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

São dos autos que no dia e hora supracitados o denunciado abordou a vítima com a intenção de contratá-la para fazer um programa sexual, visto que a mesma é profissional do sexo. Todavia, ao perceber a indecisão de Júlio de fazer o programa sexual, a vítima disse que iria se retirar do local, momento em que o denunciado, sacou de uma faca e desferiu um golpe na coxa esquerda de Luiz, ao passo que puxou a alça de sua bolsa com a intenção de subtraí-la , porém não obtendo êxito.

Logo, a vítima saiu em disparada, ocasião em que se encontrou com uma viatura da PM que realizava rondas pela rodovia BR 364, quando os milicianos avistaram o denunciado se evadindo do local dos fatos.

Colhe-se, outrossim, que após algumas quadras, a PM logrou efetuar a prisão de Júlio, que portava a faca utilizada no crime [...]”

(doc. digital n. 93498987).

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, (doc. digital n. 93498988), auto de avaliação indireta (doc. digital n. 93498989) e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à autoria, na
fase investigativa
, o policial militar, SATURNINO SOARES DE MORAES, narrou que:

“
[...] encontrava-se em rondas pela rodovia BR 364, quando foram solicitados pela vítima, a qual relatou ter sido roubada; QUE foi avistado o suspeito evadindo-se do local e algumas quadras do local do fato foi ele detido portando uma faca [...]; QUE a GUPM retornou ao local do fato, onde a vítima veio a relatar que o suspeitou utilizou a faca para feri-la na altura do quadril, vindo a causar perfuração; QUE o suspeito havia se aproximado da vítima com o pretexto de fazer um “programa” e de repente tentou arrancar a sua bolsa e causou-lhe o ferimento com a faca [...]”
(doc. digital n. 93498988).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, RENATO FERREIRA NOBRE (doc. digital n. 93498988).

A vítima, LUIZ HENRIQUE LOPES DOS SANTOS, quando auscultado pela autoridade policial, narrou que:

“
[...] o suspeito JULIO se aproximou com a intenção de contratar a declarante para fazer programa; QUE a declarante vendo que ele estava enrolando e não se decidia em confirmar se iria querer contratá-la, disse ao suspeito que iria embora, momento em que ele, de posse de uma faca, desferiu um golpe, vindo a acertar sua coxa da perna esquerda e o suspeito ainda puxou a alça da bolsa da declarante, tentando roubá-la; QUE neste momento a declarante saiu correndo e encontrou a viatura da polícia militar e relatou o fato [...]”
(doc. digital n. 93498989).

O acusado, JÚLIO CÉSAR, por ocasião de seu interrogatório extrajudicial, negou sua participação no roubo, asseverando que:

“
[...] nesta data, ingeriu bebida alcoólica do tipo cerveja e pinga, no período da tarde; QUE não está embriagado; QUE resolveu passar pelo ponto onde normalmente encontram-se travestis para realizar um programa; QUE então se encontrou com a vítima e combinou de fazer um programa; QUE o preço combinado pelo programa foi de R$ 20,00; QUE chegou a concretizar o ato sexual em via pública; QUE após o ato consumado, pagou a vítima; QUE então a vítima lhe pediu que pagasse mais vinte reais; QUE a vítima viu que tinha quarenta reais em sua carteira; QUE a vítima insistia de todo o jeito que lhe passasse os quarenta reais que tinha em sua carteira; QUE a insistência foi apenas verbal; QUE a vítima não lhe agrediu fisicamente; QUE então pegou um facão que carregava em sua mala de viagem apenas para intimidar a vítima e poder se desvencilhar; QUE a lesão existente na perna da vítima não foi praticada pelo depoente; QUE nega que esteve ali para roubar a vítima; QUE ficou de cinco a dez minutos com a vítima durante o programa [...]”
(doc. digital n. 93498989).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, RENATO e SATURNINO, bem como realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, os policiais militares, RENATO e SATURNINO, relataram que:

“
Testemunha
: [...] lembro que era noite, o travesti estava na beira da BR quando ele viu a viatura e gritou: “acabaram de tentar me roubar” e nesse momento tinha gente visto ele saindo correndo [...] acompanhamos ele, achamos ele dentro de um quartinho escondido, com a faca, e o travesti sangrando pela perna e a faca na bolsa dele [...], o travesti confirmou que ele tentou roubar a bolsa dele [...].

MP
: O acusado deu uma versão diferente na Polícia [...] tipo assim, que eles saíram na briga [...];

Testemunha
: Não, não teve isso não”
(arquivo digital – nome da mídia: 644981 test pm Renato.wmv).

“
Testemunha
: Nós fomos solicitados, a noite, nós localizamos a vítima, relatou o ocorrido que iria fazer um programa [...] e houve um desentendimento, o acusado tentou levar a bolsa dela, desferiu um golpe de faca, acertou-a na altura da coxa, quadril, dali a gente já saiu em diligência e viu ele correndo, na direção daqueles barracões ali duma granja agrícola, escondeu num barracão, desci da viatura, com a lanterna, encontrei-o e fiz a detenção dele.

MP
: Essa vítima [...] estava com ferimento?

Testemunha
: Sim senhor.

MP
: e procede que a PM abordou o acusado com uma faca?

Testemunha
: Sim senhor”
(arquivo digital – nome da mídia: 644981 test pm Saturnino.wmv).

O apelante, MARCELO, afirmou que foi ao local onde a vítima se encontrava para realizar um programa; contudo, negou a prática delitiva, asseverando que:

“
Réu
: ela tentou me roubar e eu fui me defender. Nós fez um programa, eu paguei vinte e ele viu mais vinte na minha carteira e queria aqueles vinte de todo jeito [...]. Eu tinha saído de casa e estava com uma bolsa com a faca [...], na hora que ele viu que o bicho ia pegar, ele correu [..] quando ele foi pular uma mureta que tem na pista, aí que ele se arranhou [...] não foi a faca. Estava com a faca, mas eu não furei ele não.

Defesa
: O senhor viu a guarnição da polícia?

Réu
: Na hora que ele viu a polícia ele gritou, falando que ele tava sendo roubado [...] eu saí correndo.

Defesa
: E aí ele falou que o senhor tinha usado dessa faca?

Réu
: Sim.

Defesa
: Era costume o senhor usar esse tipo de serviço [...] sexuais com travestis?

Réu
: Não, eu saí naquele dia que me separei, peguei minha bolsa com tudo e fui [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: COD 644981 - INTERROG. JULIO CESAR .wmv)

Depois de reexaminar a prova angariada nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, não encontro nenhuma razão para reformá-la.

Não se põe dúvidas que, nos delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo – ainda em sua forma tentada –, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que esses crimes ocorrem na maioria das vezes na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial. Depois, não há nada que indique que a imputação feita pelos policiais seja gratuita ou interessada.

No caso, o depoimento extrajudicial da vítima, como se viu alhures, é confirmado pelas declarações judiciais dos policiais militares, notadamente porque viram o acusado empreendendo fuga da cena do crime, como também notaram o ferimento causado pelo golpe de faca deferido por ele na perna do ofendido.

De se destacar ainda que a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Neste mesmíssimo sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Diante desse cenário, não há se falar na sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Embora não tenha sido objeto de irresignação específica, constato a necessidade de reajuste,
de ofício
, do
quantum
da pena de multa eligida pelo juízo.

Digo isso porque o magistrado
a quo
fixou a sanção pecuniária em
10 (dez) dias-multa
, em desconformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Para melhor visualização, transcrevo excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“[...] Tendo em vista que nenhuma circunstancia judicial foi valorada

negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de

reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstancias atenuantes ou agravantes

a ser consideradas.

Na terceira fase, depois de
reconhecida a tentativa
do crime, e

levando-se em consideração os fundamentos apresentados acerca da diminuição da

pena a ser realizada a partir do disposto no art. 14, inciso II, do Código Penal,
aplico

a fração média do dispositivo, ou seja, de 2/5 (dois quintos) da pena cominada,

resultando, portanto, em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias

de reclusão
.

Ademais,
sopesando as circunstancias judiciais do art. 59 do Código

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca

das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a

pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo vigente na época dos fatos
.

ASSIM, FIXO A PENA FINAL DO ACUSADO EM 2 (DOIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ)

DIAS-MULTA, A QUAL TORNO DEFINITIVA NESSE PATAMAR, DIANTE DA

AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA
”
(doc. digital n. 93501461).

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da premissa que o juiz não reconheceu a existência de nenhuma circunstância judicial negativa, agravantes ou atenuantes e,
somente na terceira fase
arrefeceu a pena em razão da tentativa, deve a sanção pecuniária também ser reduzida na fração de 2/5 (dois quintos), ficando definitivamente estabelecida em
6 (seis) dias-multa
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

De ofício
, readéquo a sanção pecuniária do réu,
JÚLIO CÉSAR DA SILVA CAVALCANTE
, para
6 (seis) dias-multa
, na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021